Tribunal: TJDFT
Processo: 0759225-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. MEAÇÃO DEVIDA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COMUNICABILIDADE. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA PELO EX-COMPANHEIRO. DÍVIDA DO CASAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. Os adquiridos depois da separação não integram a partilha, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu. O mesmo entendimento se aplica à união estável.
2. Os depósitos em conta vinculada ao FGTS de qualquer dos conviventes realizados durante a união estável constituem patrimônio comum e devem ser partilhados em caso de dissolução.
3. A multa de trânsito por infração de trânsito cometida pelo ex-companheiro no período da convivência deve ser partilhada, por ser dívida do casal.
4. Apelação não provida. Unânime.